Tribunal: TJSP
Processo: 1041613-18.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO INTERPOSTO PELO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL A SER EXIGIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI.
1. APELO AUTÁRQUICO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO INTERPOSTO PELO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL A SER EXIGIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI.
1. APELO AUTÁRQUICO. Reembolso de honorários periciais adiantados no processo. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência da segurada, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Ratificação da ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo. Fazenda Estadual que não participou da demanda. Art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgados desta Egrégia 17a Câmara de Direito Público.
2. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.